Tribunal: TJSP
Processo: 2182955-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Determinada a penhora sobre o faturamento, observado o limite de 5% do montante líquido da pessoa jurídica. Possibilidade. Executadas, intimadas, deixaram de quitar a dívida. Bens oferecidos à penhora que não foram aceitos pelos exequentes, pois sobre um deles pende

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Determinada a penhora sobre o faturamento, observado o limite de 5% do montante líquido da pessoa jurídica. Possibilidade. Executadas, intimadas, deixaram de quitar a dívida. Bens oferecidos à penhora que não foram aceitos pelos exequentes, pois sobre um deles pende inúmeras averbações de indisponibilidade e o outro não está registrado no nome das devedoras. Bloqueio on line irrisório. Ordem preferencial que não tem caráter rígido, mormente porque a execução se faz em prol do credor, para satisfação do crédito de forma fácil e rápida, a despeito de se procurar o modo menos gravoso para o devedor. Percentual razoável, em especial porque a dívida é de quase R$ 500.000,00. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182955-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
ROSSI
RESIDENCIAL
S/A,
SANTO
ERASMO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA e FLORENCA PARTICIPACOES SA, são agravados
ORLANDO SCAPINI e GELSSI NATALINA MEZZOMO SCAPINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182955-67.2020.8.26.0000 -Voto no 40053
2
VOTO No 40053
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2182955-67.2020.8.26.0000
COMARCA : CAMPINAS
AGRAVANTE(S): ROSSI RESIDENCIAL S.A. E OUTROS
AGRAVADO(S) :
ORLANDO SCAPINI E
GELSSI NATALINA MEZZOMO SCAPINI
JUIZ (A): JOSÉ FERNANDO STEINBERG
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL,
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS,
LUCROS CESSANTES E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Determinada a penhora sobre o faturamento, observado o limite
de 5% do montante líquido da pessoa jurídica. Possibilidade.
Executadas, intimadas, deixaram de quitar a dívida. Bens
oferecidos à penhora que não foram aceitos pelos exequentes, pois
sobre um deles pende inúmeras averbações de indisponibilidade e
o outro não está registrado no nome das devedoras. Bloqueio on
line irrisório. Ordem preferencial que não tem caráter rígido,
mormente porque a execução se faz em prol do credor, para
satisfação do crédito de forma fácil e rápida, a despeito de se
procurar o modo menos gravoso para o devedor. Percentual
razoável, em especial porque a dívida é de quase R$ 500.000,00.
Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
ROSSI RESIDENCIAL S.A., SANTO ERASMO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
e
FLORENÇA
PARTICIPAÇÕES S.A. interpõem recurso de agravo de instrumento
contra a r. decisão (fls. 510/511), proferida na ação revisional,
cumulada com indenização por danos morais, materiais, lucros
cessantes e repetição de indébito, ora em fase de cumprimento de
sentença, proposta por ORLANDO SCAPINI e GELSSI NATALINA
MEZZOMO SCAPINI, que rejeitou a impugnação e manteve a
penhora sobre o faturamento, no limite mensal de até 5% do
montante líquido da pessoa jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182955-67.2020.8.26.0000 -Voto no 40053
3
Sustentam, em síntese, que a ordem dos
bens penhoráveis, prevista no artigo 835 do CPC/2015, deve ser
respeitada. Afirmam, em atenção ao princípio da menor
onerosidade ao executado, terem oferecido à penhora dois imóveis,
um localizado no Rio de Janeiro e outro em São Paulo.
Acrescentam, em razão do iminente risco de descapitalização, que
a determinação judicial poderá causar prejuízo à empresa, aos
outros credores, fornecedores e empregados. Consideram a
restrição excessiva, pois inviabilizará a continuidade de sua
atividade empresarial. (fls. 01/12)
Indeferida
a
liminar
pleiteada.
(fls.
517/518)
Dispensada a intimação da parte contrária,
ante a ausência de prejuízo.
É o relatório.
O
recurso
comporta
conhecimento
e
apreciação no estado em que se encontra, sendo desnecessárias
outras providências.
Os agravados ajuizaram ação revisional,
cumulada com indenização por danos morais, materiais, lucros
cessantes e repetição de indébito, julgada parcialmente procedente
para: “(i) condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de
indenização por lucros cessantes, o valor mensal de R$ 3.807,17,
de abril/2014 até a efetiva entrega das chaves, acrescendo-se
correção monetária, pela tabela prática do Tribunal de Justiça, e
juros moratórios, de 1% ao mês, a contar de cada mês vencido;
(ii) condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de
indenização por dano moral, a quantia de R$ 9.000,00, acrescida
de correção monetária, pela tabela prática do Tribunal de Justiça, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182955-67.2020.8.26.0000 -Voto no 40053
4
partir da publicação desta sentença (súmula no 362 do Superior
Tribunal de Justiça), e de juros moratórios, de 1% ao mês, desde a
citação; (iii) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia
despendida a título de comissão de corretagem e taxa SATI (fls.
49/58), acrescida de correção monetária, pela tabela prática do
Tribunal de Justiça, a partir do efetivo desembolso, e de juros
moratórios, de 1% ao mês, desde a citação.”
O apelo interposto pelas demandadas foi
provido em parte e o recurso adesivo dos requerentes desprovido
nos seguintes termos:
“CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
Prescrição.
Inocorrência.
Taxa
de
corretagem devida, e que não deve ser
restituída. Admitida a tolerância por 180
dias corridos. Legalidade da previsão que
sequer se discute. Atraso na obra que,
ainda assim, caracterizado. Observada a
mora pela construtora, imperativo que esta
seja
condenada
pelos
danos
materiais
decorrentes. Lucros cessantes devidos e já
fixados pela sentença como de praxe. Multa
inversa
incabível.
Danos
morais.
Inocorrência na hipótese. Não se verifica
situação excepcional apta a ocasionar danos
aos direitos personalíssimos dos autores.
Reforma parcial da sentença. Distribuição
recíproca do ônus da sucumbência. Recurso
das rés provido em parte, ao passo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182955-67.2020.8.26.0000 -Voto no 40053
5
desprovido o recurso adesivo dos autores.”
Iniciada
a
fase
de
cumprimento
da
sentença, as executadas, intimadas, não pagaram a dívida, e não
indicaram bens à penhora; o bloqueio on line dos ativos financeiros
depositados em conta bancária foi irrisório (R$ 436,39).
Oferecida impugnação pelas executadas,
elas se limitaram a pedir a liberação do valor bloqueado, a teor do
que dispõe o artigo 836 do CPC/2015.
Posteriormente, foi deferida a pesquisa via
InfoJud com o seguinte resultado: “Forma de Tributação (11) não
Tratada para Exercício 2015.”
O novo bloqueio de valores das empresas
integrantes do grupo econômico também foi irrisório (R$ 200,00,
R$ 145,05, R$ 90,10 e R$ 197,87), restando infrutífera a pesquisa
InfoJud das demais empresas coligadas.
Também foi deferida a penhora do imóvel
registrado na matrícula no 130029 do 2o Cartório de Registro de
Imóveis de Campinas, de propriedade de Florença Participações
S.A., a qual foi cancelada, uma vez que o mesmo havia sido
alienado a terceiros.
As executadas ofereceram à penhora dois
imóveis, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, sendo certo
que os exequentes não concordaram com a oferta, pois sobre um
pende inúmeras averbações de indisponibilidade e penhora
efetivada em diversos processos judiciais e o registro do outro não
está em nome das empresas integrantes do grupo econômico.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182955-67.2020.8.26.0000 -Voto no 40053
6
O artigo 805 do CPC/2015 consagra o
princípio da menor onerosidade ao dispor: “Quando por vários
meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará
que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”
Há de se ter em conta que a penhora é
determinada para a satisfação da dívida executada, cabendo ao
juízo examinar a forma mais eficaz para o cumprimento da medida.
Por certo que a execução deverá ser pelo
modo menos gravoso ao devedor, à vista do disposto no artigo 805
do CPC/2015.
Todavia, também cumpre sopesar que a
execução se faz em prol do credor, mediante a expropriação de
bens do devedor, nos termos do disposto no artigo 824 do
CPC/2015.
A harmonização desses dois principios
determina que a excussão do patrimônio não supere o necessário
para a satisfação do crédito exequendo.
Não se vislumbra qualquer justificativa para
impedir que a penhora recaia sobre o faturamento da recorrente,
pois, uma vez materializada a existência de um direito que possa
gerar proveito econômico, também exsurge a possibilidade de sua
constrição, com vias a garantir o cumprimento da obrigação por
quem seja seu detentor.
Nem se olvide que a penhora observará,
preferencialmente, a ordem do artigo 835 do CPC/2015. Porém,
essa gradação não é absoluta, nem compulsória, mas meramente
preferencial, posto que não pode se transformar num entrave à
tempestiva e efetiva tutela do exequente.
Esse é o entendimento do Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182955-67.2020.8.26.0000 -Voto no 40053
7
Tribunal de Justiça:
“A
ordem
legal
estabelecida
para
a
nomeação de bens à penhora não tem
caráter rígido, absoluto, devendo atender
às circunstâncias do caso concreto, à
satisfação do crédito e à forma menos
onerosa para o devedor, 'a fim de tornar
mais fácil e rápida a execução e de
conciliar quanto possível os interesses das
partes.
II - A gradação legal há de ter em conta,
de um lado, o objetivo de satisfação do
crédito e, de outro, a forma menos
onerosa para o devedor. A conciliação
desses dois princípios é que deve nortear a
interpretação
da
lei
processual,
especificamente os arts. 655, 656 e 620
do
Código
de
Processo
Civil”
(REsp
262.158/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, 4a Turma, j. 22/8/2000, DJ
9/10/2000, p. 157).
Neste caso, nada impede que a constrição
ocorra como determinado em primeira instância, mormente porque
as executadas não indicaram qual seria o outro meio que
consideram mais eficaz e menos oneroso, a teor do que estabelece
o parágrafo único do artigo 805, limitando-se a alegar em seu
recurso: “Nota-se que jamais foi requerido pela parte Agravada a
realização de pesquisas, em nome da Agravante, em busca dos
demais bens mencionados do referido diploma, apenas junto ao
órgão BACENJUD.” (fl. 05)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182955-67.2020.8.26.0000 -Voto no 40053
8
Inaceitável é eternizar o inadimplemento.
Quanto ao percentual de 5% , ele se mostra
razoável, em especial ante o valor da dívida atualizada até
maio/2020: R$ 473.461,35.
Concluindo, a r. decisão, proferida pelo Juiz,
dr. José Fernando Steinberg, é de ser mantida.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de
jurisdição, todos os dispositivos legais citados no recurso
interposto. Vale lembrar que a função do julgador é decidir a lide
e apontar, direta e objetivamente, os fundamentos que, para tal,
lhe foram suficientes, não havendo necessidade de apreciar
todos os argumentos deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o
tema, confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no
497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004;
STJ, EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda,
publicado em 25/10/2004).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator